Tribunal: TJES
Processo: 0024078-51.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024078-51.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: SIAL SOCIEDADE IMOBILIARIA ALBANI LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AUTUAÇÃO AMBIENTAL. DESPEJO DE RESÍDUOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SUBJETIVA. CULPABILIDADE E NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE CERCAMENTO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, exigindo-se a demonstração da conduta do transgressor, de seu elemento subjetivo e do nexo causal entre a conduta e o dano.

2. Não se comprova a autoria da infração ambiental por parte do proprietário do imóvel quando o despejo de resíduos é realizado por terceiros.

3. Se a obrigação de cercamento do imóvel, que impediria o despejo de resíduos por terceiros, recai sobre o Município por força de lei municipal, não pode o proprietário ser autuado por omissão decorrente da ausência de cerca.

4. A prescrição da pretensão de exigir a construção da cerca pelo Município não extingue a obrigação em si.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0024078-51.2019.8.08.0048

Apelante: Município de Serra

Apelada: Sial Sociedade Imobiliária Albani

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Serra contra a sentença de id. fls. 169/176, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra nos autos da ação de obrigação de não fazer e fazer ajuizada por Sial Sociedade Imobiliária Albani Ltda., na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para determinar ao ente federado que se abstenha de autuar a empresa em razão de despejos de resíduos nos moldes do auto de infração objetos da ação, com fixação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, e decretou a prescrição do pedido relativo à construção da cerca.

Nas razões recursais de id. 13612431, o apelante sustenta em síntese que a) o Município possui o dever de autuar a apelada, não devendo ser compelido a se abster de fazê-lo; b) a obrigação de cercamento do imóvel não mais existe, tendo sido reconhecida a prescrição da suposta obrigação de cercamento nos próprios autos, o que afasta a alegação da apelada de que a ausência de cerca seria uma omissão municipal; c) a apelada agiu com omissão ao não zelar pela sua propriedade, permitindo o despejo irregular de resíduos por terceiros, o que configura infração ambiental de sua responsabilidade; d) as autuações são regulares e justificadas, baseadas em fatos e fundamentos comprovados; e e) a sentença deve ser reformada para permitir que o Município continue a exercer seu poder/dever de autuar a apelada, e, consequentemente, seja invertida a condenação em custas e honorários advocatícios de sucumbência.

A apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 03 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se o Município de Serra deve ser impedido de autuar a Sial Sociedade Imobiliária Albani Ltda. por despejo irregular de resíduos em sua propriedade, sob a alegação de que a responsabilidade pela falta de cercamento é do ente público.

A apelada foi autuada pelo Município da Serra por suposta infração ambiental, sob o fundamento de que, ao deixar de cercar o imóvel de sua propriedade, possibilitou o descarte de entulhos por terceiros, ao passo que a pretensão autoral visa à abstenção de futuras autuações e à condenação do Município a construir a cerca em questão, conforme contrato de constituição de servidão de trânsito e Lei Municipal.

O cerne da questão reside na atribuição de responsabilidade pela infração ambiental, considerando que, embora o lançamento de resíduos no local tenha sido realizado por terceiros, a autuação se deu por omissão da proprietária em cercar o imóvel.

A obrigação de cercamento do local, contudo, não recai sobre a proprietária, mas sim sobre o próprio Município de Serra, nos termos do §1º do art. 1º da Lei Municipal n. 1.089/1987, nos seguintes termos:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a receber sob forma de doação, de RAYMUNDO ÂNGELO ALBANI, para constituição de "SERVIDÃO DE TRÂNSITO", a área de 71.241,16 m2 (Setenta e Um Mil, Duzentos e Quarenta e Um Metros e Dezesseis Centímetros Quadrados), desmembrada de área maior, situada no lugar denominado Pari, Jacaraípe, Município da Serra, que será usada para implantação da estrada ligando Serra-Sede a Jacaraípe.

Parágrafo Único.
Fica a Prefeitura Municipal da Serra responsável pela construção de uma cerca, em toda a extensão da estrada referida neste artigo
. (g. n.)

É importante frisar que, segundo o STJ,
“no campo ambiental, a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano' (EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 08/05/2019, DJe 12/06/2019)"
(AgInt no AREsp n. 1.459.420/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 23/10/2020).

Nesse viés, o ônus da prova da conduta e do elemento subjetivo do apontado transgressor recai sobre o apelante.

No presente caso, conforme consta no próprio auto de infração, o material é depositado constantemente por caminhões e carroceiros que utilizam o imóvel como ponto viciado para depósito de lixo, não estando comprovada a autoria da infração pela apelada, seja na forma omissiva ou comissiva.

Ainda que a pretensão de obrigar o Município à construção da cerca esteja prescrita, conforme reconhecido em primeiro grau, esse reconhecimento não anula a obrigação em si, que permanece sendo do ente municipal.

Assim, se há omissão no local da infração ambiental, esta decorre da conduta do próprio Município de Serra, que deixou de executar o cercamento ao longo da Rodovia Serra-Jacaraípe, sendo inviável imputar à apelada a responsabilidade por uma omissão que, legalmente, é do próprio Município.

Permitir que o Município continue a autuar a apelada pelos mesmos motivos seria validar uma omissão própria e desconsiderar a ausência de nexo causal entre a conduta da apelada e o dano ambiental, já que o despejo é realizado por terceiros e a causa-raiz da vulnerabilidade do local é a falta de cercamento que incumbe ao apelante.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos advogados da apelada para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 18 a 22.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.